Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADESÃO. FUNDO DE RESERVA. SEGURO. MULTA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. O interesse de agir nada mais é do que a utilidade do provimento buscado pela parte. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Ante a determinação de retenção de valores referentes ao pagamento da taxa de administração, não se verifica a possibilidade de retenção da taxa de adesão, pois esta Corte de Justiça possui entendimento de que se trata de adiantamento da taxa de administração e a autorização nesse sentido configura um bis in idem. Quanto ao pedido de retenção de valores pagos a título de fundo de reserva e de cláusula penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são pacíficas ao entender que somente é possível a retenção quando a parte comprovar o efetivo prejuízo aos demais consorciados, o que não restou demonstrado pela recorrente nos autos. No que diz respeito à retenção de valores pagos a título de seguro, a possibilidade se justifica quando restar comprovado que houve a efetiva prestação do serviço vinculada ao consórcio objeto da ação e que houve o devido repasse de valores para as seguradoras. Ante a sucumbência recíproca das partes, não se verificam fundamentos para responsabilização integral e exclusiva do autor pelo pagamento das despesas processuais, de modo que a responsabilidade deverá ser de forma proporcional.